Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão quando os pontos mencionados nos embargos de declaração foram expressamente tratados, de forma clara e fundamentada, no acórdão.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela possivelmente existente entre os elementos do acórdão (contradição interna), o que não se verifica na hipótese.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.